Tribunal: TJES
Processo: 0000457-58.2020.8.08.0058
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000457-58.2020.8.08.0058
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
APELANTE: D.N. LOCACOES E SERVICOS LTDA
APELADO: COMISSAO PERM. DE LIC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Remessa
Ex Officio
n° 0000457-58.2020.8.08.0058

Remetente: Juízo da Vara Única de Ibitirama

Partes: D.N. Locações e Serviços LTDA e Comissão Permanência de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibitirama

Relatora:
Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
REMESSA
EX OFFICIO
em razão da
SENTENÇA
(págs. 187/188), exarada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
D.N. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
em face de ato supostamente coator da Sr.
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA-ES,
cujo
decisum
concedeu em parte a segurança
“para o fim de suspender o ato impugnado e assegurar a impetrante sua habilitação nos autos do processo licitatório regido pelo Edital n° 001/2020, do Município de Ibitirama-ES”.

Pelo que se extrai dos autos,
D.N. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
em face de ato supostamente coator praticado pelo Excelentíssimo Senhor
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA-ES.

Na exordial, sustenta a Impetrante que possui direito
“de ser habilitada a participar do abertura dos envelopes ‘PROPOSTAS’ do CERTAME LICITATÓRIO - MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020”,
tendo em vista que
“a CERTIDÃO que se faz imprescindível para a habilitação da impetrante técnico-profissional refere-se ao CREA do engenheiro responsável técnico da empresa, qual seja, o Sr. Salomão Michael Carasso (docs. 04 e 05), e não o engenheiro Anderson da Silva Oliveira”.

Assim, afirma que
“o ato administrativo que inabilitou a Impetrante está eivado de ilegalidade pois, vistas aos documentos apresentados, ora anexados, constata-se que a regularidade da habilitação da Impetrante é incontestável”.

Neste sentido, pugnou pela
“concessão de ordem liminar, inaudita altera parte, para que seja determinado que a autoridade apontada corno coatora considere a HABILITAÇÃO da impetrante no certame licitatório 001/2020, para garantir sua efetiva participação no abertura dos envelopes ‘PROPOSTAS’ marcada para o dia 15 de dezembro de 2020, próxima terça-feira”,
e, ao final, seja
“julgado procedente o pedido constante da petição inicial do mandamus, à finalidade de, confirmada a medida liminar anteriormente requerida em definitivo, com a procedência da Ação, declarar a Impetrante habilitada no certame licitatório”.

Decisão (págs. 169/171), proferida pelo Magistrado
a quo,
deferindo
“o pedido liminar, a fim de SUSPENDER o ato de inabilitação da impetrante, permitindo, por conseguinte, seja o seu envelope aberto na oportunidade pública marcada para o dia de amanhã”.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora às págs. 177/179, informando que a Decisão liminar restou cumprida, informando, ainda, que
“a licitação já está em fase de homologação da resultado”,
motivo pelo qual,
“buscando não trazer atrasos ao início da obra, o Município sequer pleiteará que o mandamus seja julgado improcedente”.

Na hipótese de prolação da Sentença, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pleito exordial, tornando
“definitiva
a liminar de fls. 85/86”.

Como cediço, acerca da matéria objeto dos autos, a Lei nº 8666/93 determina a obrigatoriedade de comprovação da qualificação técnica do licitante para a habilitação nas licitações,
in verbis:

“
Artigo 30.
A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I -
registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação
, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.”

Na hipótese, o Edital de Licitação Pública nº 001/2020, no tocante à comprovação de qualificação técnica, exige, dentre outras disposições, o seguinte:

“
15.14.1 -
Registro ou inscrição da empresa e do responsável(eis) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/CAU
, com jurisdição sobre o domicílio da sede da licitante. Caso a licitante vencedora tiver sede fora do Espírito Santo, deverá apresentar registro junto ao CREA/CAU-ES (vista junto ao CREA/CAU-ES) até assinatura do Contrato: e

(...)

15.4.3 -
Certidão de Registro e Quitação da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA/CAU do local da sede da licitante
;”

In casu,
o Engenheiro Responsável técnico pela obra, indicado pela Impetrante, Sr. SALOMÃO MICHAEL CARASSO,
encontra-se devidamente inscrito no CREA/ES, sob o nº ES-0000712-D
, conforme os documentos de págs. 21/27,
sendo apresentada, ainda, a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física de pág. 29, emitida pelo CREA/ES em 11.12.2020
, motivo pelo qual não há qualquer irregularidade nos documentos apresentados pela Impetrante para sua habilitação técnico-profissional.

Nesta seara, impõe-se a manutenção da Sentença proferida, que concedeu a Segurança
“p
ara o fim de suspender o ato impugnado e assegurar à impetrante sua habilitação nos autos do processo licitatório regido pelo Edital nº 001/2020, do Município de Ibitirama-ES”.

Isto posto, CONHEÇO DA REMESSA
EX OFFICIO
E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólumes os termos da Sentença em apreço, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. FASE DE HABILITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INSCRIÇÃO NO CREA/ES. APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I.
A Lei nº 8666/93 determina a obrigatoriedade de comprovação da qualificação técnica do licitante para a habilitação nas licitações, sendo previsto, nos itens 15.14.1 e 15.14.3, do Edital de Licitação Pública nº 001/2020, os requisitos necessários para comprovação de qualificação técnica.

II.
In casu,
o Engenheiro Responsável técnico pela obra, indicado pela Impetrante, Sr. SALOMÃO MICHAEL CARASSO, encontra-se devidamente inscrito no CREA/ES, sob o nº ES-0000712-D, conforme os documentos de págs. 21/27, sendo apresentada, ainda, a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física de pág. 29, emitida pelo CREA/ES em 11.12.2020, motivo pelo qual não há qualquer irregularidade nos documentos apresentados pela Impetrante para sua habilitação técnico-profissional.

III.
Impõe-se a manutenção da Sentença proferida, que concedeu a Segurança
“p
ara o fim de suspender o ato impugnado e assegurar à impetrante sua habilitação nos autos do processo licitatório regido pelo Edital nº 001/2020, do Município de Ibitirama-ES”.

IV.
Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer da Remessa Necessária, para confirmar a Sentença proferida pelo Magistrado a quo.